Tribunal: STF
Processo: Rcl 66163
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10, ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de São Leopoldo, contra  sentença proferida pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020211-86.2023.5.04.0334, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista que “responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    “O segundo reclamado não apresenta contestação e é decretada sua revelia.



    (...)



    Nada obstante, a responsabilidade subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização de mão de obra não segue a regra geral consolidada no inciso IV da Súmula 331 do E. TST, tendo novo marco estabelecido pelo julgamento proferido na ADC 16, em 04/11/2010, pelo Supremo Tribunal Federal. Doravante, referidos entes não respondem pela mera inadimplência da empresa prestadora, mas tão somente se constatado, em concreto, comportamento culposo do tomador ao não exercer a fiscalização adequada da prestadora.



    Por este entendimento, a imputação de culpa à Administração Pública exige a comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, lastreada em elementos concretos de prova da falha na fiscalização do contrato, cujo ônus processual incumbirá àquele que se sentir prejudicado pelo comportamento da administração pública. 



    Assim, cabia à reclamante ministrar prova de que o Município de São Leopoldo agiu com culpa por não fiscalizar adequadamente o cumprimento do contrato pela primeira reclamada, ônus do qual não se desincumbiu, pelo que improcede o pedido de responsabilidade subsidiária do município de São Leopoldo.



    Ante o exposto, decido, nos termos e parâmetros da fundamentação supra, que passam a fazer parte integrante deste dispositivo, afastar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a reclamação proposta por MARLENE GONCALVES VARGAS em face de MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO e PARCIALMENTE PROCEDENTE em face de SEPAT MULTI SERVICE LTDA, para condenar esta reclamada, respeitado o que for apurado em liquidação de sentença, segundo critérios e limites definidos na fundamentação (...)” (fl. 12, 13, 14, e-doc. 5).



    Afirma que, “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórios juntados com a peça de defesa” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020211-86.2023.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC 16. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. No caso dos autos, a sentença reclamada não reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município. Aliás, a decisão impugnada nesta ação reclamatória, julgou improcedente o pleito laboral quanto à condenação do Ente Público. 



    A ausência de interesse processual da parte reclamante é manifesta, considerando que seus elementos não estão presentes nesta demanda, quais sejam: necessidade e utilidade. Destaco que a necessidade está vinculada à existência de um litígio, enquanto a utilidade relaciona-se à aptidão de obtenção de uma vantagem.



    Pois bem, se o ato reclamado não responsabilizou o município reclamante, não há interesse processual em se aferir se houve violação ao decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados. 



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente